Tribunal: STF
Processo: HC 269742
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Brennda Nicoly Losacco de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da paciente - decretada diante da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 - e indeferindo a substituição da medida cautelar por prisão domiciliar. 
2. A Defesa sustenta que a agravante, mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, preenche os requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal para concessão de prisão domiciliar, alegando que não há situação excepcional que justifique a manutenção da prisão preventiva. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A regra geral de substituição da prisão preventiva pela domiciliar para gestantes e mães de crianças menores de 12 (doze) anos pode ser afastada em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
5. A possível reiteração na prática do mesmo delito em curto espaço de tempo, aliada ao descumprimento de medidas cautelares impostas pelo Juízo, evidenciam, de forma concreta, que a prisão domiciliar ou outras medidas cautelares são insuficientes para garantir a ordem pública, configurando situação excepcionalíssima apta a afastar o benefício requerido. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo regimental não provido.
(HC 1.056.005 AgRg, ministro Carlos Pires Brandão)

Pretende, em síntese, “seja substituída a prisão em meio fechado por domiciliar, nos termos do artigo 318-A do CPP e em cumprimento à ordem do HC 143.641/SP do C. STF”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à impetrante. 

O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).

Cabe acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o indeferimento da medida pleiteada, ressaltou o que se segue:

No caso em apreço, todavia, verifica-se uma situação concreta de excepcionalidade que justifica a manutenção da segregação cautelar máxima. A agravante obteve a liberdade provisória em audiência de custódia realizada em 3/7/2025, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares. Entretanto, além de descumprir as restrições, apenas 15 (quinze) dias depois da soltura, em 18/7/2025, foi presa novamente em flagrante pela prática, em tese, do mesmo delito, consoante apontado pelo Juízo de primeiro grau (fl. 54). 
Tais circunstâncias evidenciam, de forma concreta, que a prisão domiciliar ou outras medidas cautelares são insuficientes para garantir a ordem pública, configurando situação excepcionalíssima apta a afastar o benefício requerido. (grifei)

Nesse sentido, conforme corretamente exposto pelo ato dito coator, “A agravante obteve a liberdade provisória em audiência de custódia realizada em 3/7/2025, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares. Entretanto, além de descumprir as restrições, apenas 15 (quinze) dias depois da soltura, em 18/7/2025, foi presa novamente em flagrante pela prática, em tese, do mesmo delito”, de modo que não há ilegalidade passível de correção na presente via.

Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade (na espécie, o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas, bem como a posterior prisão em flagrante pela prática, em tese, do mesmo delito). Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente